Tribunal: TRF3
Processo: 5033868-82.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
502/689)

5033868-82.2025.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033868-82.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: MOISES BERNARDO SALEMA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TRAMITAÇÃO INTEGRAL EM SEGREDO DE JUSTIÇA. PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS COMO REGRA. DOCUMENTOS ESPECÍFICOS MANTIDOS SOB SIGILO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tramitação em segredo de justiça em ação previdenciária. A parte agravante sustenta a necessidade de sigilo integral, sob o argumento de que o processo contém documentos fiscais e bancários, havendo, também, o assédio de empresas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é definir se ação previdenciária deve tramitar integralmente em segredo de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal consagra, como regra, a publicidade dos atos processuais, admitindo restrição apenas quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem (CF, art. 5o, LX).

4. O artigo 189 do CPC estabelece hipóteses taxativas de tramitação sob segredo de justiça, não abrangendo, de forma geral, ações previdenciárias.

5. A proteção de informações sigilosas encontra amparo na Lei no 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), que impõe ao Estado o dever de controlar o acesso e a divulgação de dados sensíveis, assegurando sua integridade e confidencialidade.

6. Em harmonia com precedentes do TRF da 3a Região, devem ser mantidos sob sigilo os documentos que contenham dados fiscais e informações bancárias do agravante, permanecendo públicos os demais atos processuais.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LX; CPC, art. 189, III; Lei no 12.527/2011;

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.676.469/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 24/03/2025, DJEN 28/03/2025; TRF 3a Região, 10a Turma, AI no 5017230-71.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Gabriela Shizue Soares de Araujo, j. 08/10/2025, DJEN 13/10/2025; TRF 3a Região, 9a Turma, AI no 5007645-63.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 28/09/2023, DJEN 04/10/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033868-82.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: MOISES BERNARDO SALEMA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por Moises Bernardo Salema em face de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de origem indeferiu pedido de tramitação do feito sob segredo de justiça.

Em suas razões, a parte agravante alega que o artigo 189, III, do CPC amparam o pedido de sigilo de informações, haja vista o direito constitucional à intimidade.

Sustenta que a exposição pública de processo que discute um crédito atrelado ao nome e à documentação da agravante a coloca como alvo potencial para uma infinidade de práticas abusivas e ilícitas, que vão desde o assédio de instituições financeiras a quadrilhas especializadas em golpes contra beneficiário do INSS.

Aduz a aplicação análoga da Lei Geral de Proteção de Dados (13.709/2018).

Requer a antecipação da tutela recursal para a imediata anotação de Segredo de Justiça nos autos e, ao final, o provimento do recurso, com a condenação da autarquia ao pagamento de honorários advocatícios no percentual máximo.

Subsidiariamente, requer a decretação do sigilo aos documentos pessoais, bem como dados fiscais e bancários e eventuais requisições (RPV ou Precatório).

Intimada, a parte agravada deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): A questão em discussão é definir se ação previdenciária de origem deve tramitar integralmente em segredo de justiça.

Inicialmente, ressalto que a jurisprudência dominante no c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a tramitação dos feitos em segredo de justiça é excepcional, tendo a vista o disposto no art. 5o, inciso LX da Constituição Federal, que prevê como regra a publicidade (AgInt no AREsp n. 2.676.469/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025).

Outrossim, o artigo 189 do CPC estabelece hipóteses taxativas de tramitação sob segredo de justiça, não abrangendo, de forma geral, ações previdenciárias.

Necessário, pois, considerar a aplicação do artigo 5o, LX, da Constituição Federal, que dispõe:

“Art. 5o (...)

LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;"

Frisa-se, ainda, que o Poder Judiciário está subordinado à Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), que impõe ao Estado o dever de controlar o acesso e a divulgação de dados sensíveis, assegurando sua integridade e confidencialidade.

Nesse contexto, considero assistir parcial razão à parte agravante, devendo ser mantidos sob sigilo os documentos que contenham dados fiscais e informações bancárias do autor. Neste sentido, vem decidindo esta c. Corte Regional:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. SEGREDO DE JUSTIÇA. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO – LAI. RESOLUÇÃO 215/2015 DO CNJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE. 1. A Constituição Federal de 1988 assegura a publicidade dos atos processuais, que só pode ser restringida em lei quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem (artigos 5o, inciso LX, e 93, inciso IX). É dizer, a Constituição Federal, instituiu, como regra, a publicidade dos atos judiciais a fim de dar maior transparência e possibilitar o controle social da atividade jurisdicional, contudo, autorizou a flexibilização do caráter público dos atos judiciais nos casos em que “a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”.

2. Na esfera legal, o artigo 189 do Código de Processo Civil estabeleceu as hipóteses em que os processos devem tramitar em segredo de justiça.

3. As disposições contidas na lei de acesso à informação – LAI no 12.527/2011, a qual regulamenta o direito de acesso a informações públicas e garante que qualquer pessoa, empresa ou organização possa solicitar e obter informações de órgãos e entidades públicas, tendo o Conselho Nacional de Justiça - CNJ editado a Resolução no 215/2015 (com alterações posteriores), disciplinando a aplicação da LAI no âmbito do Poder Judiciário, cujo capítulo IX, trata das informações pessoais.

4. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD no 13.709/2018, conceitua em seu artigo 5o., incisos I e II, dado pessoal e dado pessoal sensível: "Art. 5o Para os fins desta Lei, considera-se: I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável; II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural."

5. A hipótese dos autos trata de dado pessoal, na forma do artigo 5o., inciso I.

6. O tratamento dos dados pessoais pelo Poder Judiciário deve levar em consideração as exigências previstas na LAI e também na LGPD, de forma a harmonizar os dois diplomas.

7. No caso vertente, a fim de salvaguardar os dados pessoais da parte agravante, no âmbito constitucional (proteção ao direito à intimidade e privacidade) e no âmbito infralegal (artigo 189, inciso III, do Código de Processo Civil; Lei de Acesso à Informação – LAI no 12.527/2011; Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD no 13.709/2018 e Resolução no 215/2015 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ), é de rigor a determinação de sigilo quanto aos documentos que contenham declarações fiscais e informações bancárias, mantendo a publicidade quanto aos demais documentos.

8. Agravo de instrumento provido em parte." (TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5017230-71.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO, julgado em 08/10/2025, DJEN DATA: 13/10/2025) (Grifou-se).

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SIGILO DE DOCUMENTOS. SIGILO DE DADOS PESSOAIS. POSSIBILIDADE.

- A publicidade dos atos processuais é a regra e o segredo de justiça a exceção.

- Consoante disposto no inciso III do artigo 189 do Código de Processo Civil, tramitam sob segredo de justiça processos onde constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade.

- Conquanto a situação não esteja abarcada pelo rol do artigo supracitado, necessário se faz, a fim de resguardar a segurança e a intimidade do agravante, a decretação de sigilo dos documentos que contenham dados fiscais e bancários do autor, mantendo-se a publicidade dos demais atos processuais.

- Agravo de instrumento parcialmente provido, prejudicado o agravo interno." (TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5007645-63.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 28/09/2023, DJEN DATA: 04/10/2023) (Grifou-se).

Permanecem públicos os demais atos processuais.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO tão somente para decretar o sigilo dos documentos que contenham dados fiscais e informações bancárias da parte agravante.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TRAMITAÇÃO INTEGRAL EM SEGREDO DE JUSTIÇA. PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS COMO REGRA. DOCUMENTOS ESPECÍFICOS MANTIDOS SOB SIGILO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tramitação em segredo de justiça em ação previdenciária. A parte agravante sustenta a necessidade de sigilo integral, sob o argumento de que o processo contém documentos fiscais e bancários, havendo, também, o assédio de empresas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é definir se ação previdenciária deve tramitar integralmente em segredo de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal consagra, como regra, a publicidade dos atos processuais, admitindo restrição apenas quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem (CF, art. 5o, LX).

4. O artigo 189 do CPC estabelece hipóteses taxativas de tramitação sob segredo de justiça, não abrangendo, de forma geral, ações previdenciárias.

5. A proteção de informações sigilosas encontra amparo na Lei no 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), que impõe ao Estado o dever de controlar o acesso e a divulgação de dados sensíveis, assegurando sua integridade e confidencialidade.

6. Em harmonia com precedentes do TRF da 3a Região, devem ser mantidos sob sigilo os documentos que contenham dados fiscais e informações bancárias do agravante, permanecendo públicos os demais atos processuais.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LX; CPC, art. 189, III; Lei no 12.527/2011;

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.676.469/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 24/03/2025, DJEN 28/03/2025; TRF 3a Região, 10a Turma, AI no 5017230-71.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Gabriela Shizue Soares de Araujo, j. 08/10/2025, DJEN 13/10/2025; TRF 3a Região, 9a Turma, AI no 5007645-63.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 28/09/2023, DJEN 04/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão